Tribunal: TJDFT
Processo: 0711213-96.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DE LICENCIAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXONERAÇÃO A PEDIDO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu pedido de ex-servidora objetivando a anulação do ato administrativo de licenciamento a pedido do cargo de 3o Sargento da PMDF.
II. Questão em Discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a tese de responsabilidade civil do Estado por omissão configura inovação recursal vedada; (ii) saber se a dispensa de prova pericial e a ausência de distribuição dinâmica do ônus da prova configuram cerceamento de defesa; e (iii) saber se o ato de exoneração é nulo por vício de consentimento (incapacidade mental decorrente de transtorno bipolar) ou por vício formal (procuração genérica)
III. Razões de Decidir
3. A tese de responsabilidade civil do Estado por omissão, introduzida na apelação, configura inovação recursal, pois é uma nova causa de pedir que não foi submetida ao contraditório e à apreciação do juízo de primeiro grau, sendo o recurso conhecido apenas parcialmente, nos termos do Art. 1.013, § 1o, do CPC.
4. Não se configura cerceamento de defesa (nulidade de sentença), pois a jurisprudência é assente no sentido de que o magistrado pode dispensar a produção de provas adicionais quando o conjunto probatório é suficiente. No caso, a parte autora não requereu a produção de prova pericial médica no momento da especificação de provas, tendo solicitado o julgamento antecipado do mérito (Art. 355, I, CPC).
5. Em relação à capacidade do agente (vício de consentimento), não há provas capazes de confirmar que, no momento do desligamento, a manifestação de vontade da apelante se deu em estado de enfermidade que retirasse sua liberdade ou consciência sobre o ato jurídico. Cabia à autora o ônus probatório (Art. 373, I, CPC) de demonstrar o nexo de causalidade entre o transtorno psicológico e a declaração de vontade questionada.
6. O diagnóstico de Transtorno Bipolar ou a inclinação a atos por impulso, por si sós, não implicam incapacidade total e permanente para a tomada de decisões na vida civil, de modo que o mero arrependimento não autoriza a reintegração.
7. Não há vício de formalidade no ato administrativo. Inexiste norma formal que determine a obrigatoriedade de procuração com poderes específicos para a manifestação de vontade de desligamento de cargo público. A procuração conferiu amplos poderes para representar a apelante perante as repartições públicas e a Polícia Militar do Distrito Federal, abrangendo a assinatura de requerimentos e processos.
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento:
1. Caracteriza inovação recursal a apresentação de nova causa de pedir em sede de apelação, como a responsabilidade civil do Estado por omissão, quando esta não foi submetida ao contraditório e à apreciação do juízo de primeiro grau.
2. Não configura cerceamento de defesa a dispensa de prova pericial médica quando a parte autora não a requereu previamente, solicitando o julgamento antecipado do mérito.
3. Para anulação do ato de exoneração a pedido por vício de consentimento, é imprescindível que o ex-servidor demonstre o nexo de causalidade entre seu transtorno psiquiátrico e a incapacidade de discernimento no momento específico do desligamento (Art. 373, I, CPC).
4. A ausência de poderes específicos na procuração não invalida o pedido de exoneração, uma vez que o instrumento de mandato, ao conferir amplos poderes de representação junto à Polícia Militar, abrange a faculdade de assinar requerimentos de desligamento.
Legislação relevante citada: CPC, arts. 373, I, 1.013, § 1o, e 85, § 11; CC, arts. 4o, III, e 171, I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1847027, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 10.04.2024. TJDFT, Acórdão no 1604743, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 10.08.2022. TJDFT, Acórdão no 1920968, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 11.09.2024.